Tribunal: TJDFT
Processo: 0003447-71.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0003447-71.2017.8.07.0020 RECORRENTE: LUIZ GONCALVES DINIZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Luiz Gonçalves Diniz (ID 22537171) contra a decisão proferida pela Presidência da Segunda Turma Recursal (ID 22266775) que negou seguimento ao recurso extraordinário manejado no ID 20807337. O embargante alega ter havido obscuridade na decisão embargada no que toca à falta de demonstração da repercussão geral, que estaria expressa nas razões do recurso, citando o art. 1.035, § 3o, do CPC. Requer, portanto, seja sanada a obscuridade apontada. 2. De acordo com os arts. 10, V, e 35, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os aclaratórios devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal. Por sua vez, conforme art. 1.022 do CPC c/c art. 48 da Lei n. 9.099/95, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Contudo, os embargos são manifestamente incabíveis para impugnar decisão do Presidente de Turma Recursal que indefere o processamento de recurso extraordinário, conforme entendimento da Excelsa Corte, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL NO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESPROVIMENTO. 1. A oposição de embargos declaratórios à decisão que inadmite o recurso extraordinário não suspende nem interrompe o referido prazo, pois o agravo nos próprios autos é o único recurso cabível contra a decisão que não admite o recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1107739 AgR/RJ, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 06-05-2019 PUBLIC 07-05-2019) Ressalta-se que a decisão embargada indeferiu o processamento do recurso extraordinário interposto sob os fundamentos de não ter sido demonstrada a repercussão geral e por considerar o óbice estabelecido pelo enunciado sumular n. 279/STF (art. 1.030, V, do CPC), sendo manifesta a intenção do recorrente de reformá-la. Assim, consoante disposto no § 1o do art. 1.030 do CPC, o agravo ao Supremo Tribunal Federal é o recurso adequado à impugnação de tal decisão e, por conseguinte, os embargos de declaração não possuem aptidão para interromper a fluência do prazo recursal. Anote-se, por pertinente, não se tratar de decisão genérica, tendo sido expressamente consignado que a parte deixou de demonstrar de forma fundamentada a existência da repercussão geral da questão constitucional. Considerou-se a ausência de argumentação que, de forma clara, revelasse o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, conforme consta do precedente do Supremo Tribunal Federal (ARE 1006415 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017). Nessa perspectiva, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 3. Ante o exposto, em conformidade com o entendimento da Corte Suprema e em observância ao § 1o do art. 1.030 do CPC, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração de ID 22537171, haja vista a ausência de preenchimento do pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal atinente ao cabimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF